Tribunal: TCU
Processo: 045.868/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Betânia Maciel de Araújo, emitido pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e encaminhado ao Tribunal para apreciação e registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em favor de Betânia Maciel de Araújo, emitido pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 e 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 considerar ilegal o ato de aposentadoria de Betania Maciel de Araujo à peça 2, em virtude da incorreta absorção da rubrica VBC da Lei 11.091/2005, paga em valor superior ao devido; 9.2 nos termos da Súmula-TCU 106, dispensar a reposição das parcelas indevidamente recebidas de boa-fé; 9.3 determinar à Universidade Federal Rural de Pernambuco que: 9.3.1 nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 19, inciso II, da IN- TCU 78/2018, faça cessar, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência deste Acórdão, o pagamento da diferença remuneratória ora impugnada (cf. item 9.1), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2 emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3 nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência, o comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão; 9.4 conforme o art. 17, §1o, da Resolução-TCU 315/2020, caberá à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) monitorar o cumprimento das determinações ora expedidas, representando a este Tribunal em caso de irregularidades; 9.5 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.